Tribunal: TJDFT
Processo: 0700196-34.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700196-34.2022.8.07.0018 RECORRENTES: MARIA ANTONIA SOARES LIMA, DILMA GONCALVES DE CASTRO, WEMERSON GONCALVES DA SILVA LIMA, LEILA GONCALVES GOMES, MARCIA SUARES DA SILVA, KRISDIENN SUARES LIMA, LUZIA CRISTINA SUARES LIMA, MARCELO SUARES LIMA RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRESCRIÇÃO. DECRETO 3.365/41. TEMA 1.019 DO STJ. ART. 1.238 DO CC. EXISTÊNCIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. CAUSA DE INTERRUPÇÃO. ART. 202, VI, CC. AUSÊNCIA. LOCUPLETAMENTO. ILICITUDE. INEXISTÊNCIA. 1. A desapropriação indireta é caracterizada pela ação do Poder Público que, sem indenizar os possuidores previamente, ingressa na posse do imóvel. 2. O art. 10 do Decreto n. 3.365/41 dispõe que o prazo da prescrição da pretensão ao pleito indenizatório possui como termo inicial a data da publicação do decreto que declara o bem como de utilidade pública. 3. A jurisprudência do STJ firmada no Tema n. 1.019, sob o rito dos recursos repetitivos, é no sentido que o prazo prescricional da pretensão à indenização no caso de desapropriação indireta quando atribuído natureza de utilidade pública é de dez anos, conforme previsto no parágrafo único do art. 1.238 do CC. 4. A existência de dois processos administrativos em que se busca a indenização de benfeitorias erigidas em imóvel desapropriado, nos quais não há o reconhecimento inequívoco ao direito pretendido, não se enquadra como hipótese de interrupção da prescrição prevista no art. 202, VI, do CC. 5. A determinação de atualização do valor objeto de pedido indenizatório na via administrativa não possui o condão de caracterizar hipótese de interrupção do prazo prescricional prevista no art. 202 do CC, especialmente se ao cabo do processo não houve o reconhecimento do direito pleiteado. 6. Não há ilicitude a ser reconhecida sob o pretexto de desídia do poder público em tramitar processos administrativos por décadas, especialmente quando os autores anuíram com o pedido de desistência da ação de desapropriação em que poderia ser reconhecido o direito ao ressarcimento pelas benfeitorias realizadas no imóvel desapropriado, além de afastar a prescrição da pretensão perseguida. 7. Negou-se provimento ao recurso. Os recorrentes não apontam, objetivamente, violação a qualquer dispositivo de lei, mencionando, outrossim, os artigos 4o do Decreto 20.910/1932 e 202, inciso VI, do Código Civil, asseverando a inocorrência de prescrição. Alegam, ainda, que o acórdão recorrido divergiu dos julgados cujas ementas colacionam. Pedem a concessão da gratuidade de justiça. II – As partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A atual jurisprudência desta Corte perfilha o entendimento de que é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito.” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. O recurso especial não atende ao requisito geral da tempestividade. Com efeito, contra o acórdão recorrido os recorrentes interpuseram o agravo interno de id 63500774, não conhecidos diante da manifesta inadmissibilidade, em decisão de id 63582416. De acordo com a orientação do STJ, “o recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe o prazo para interposição de outro reclamo. Precedentes.” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.591.033/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 15/10/2024). Assim, disponibilizado o acórdão no DJe em 8/8/2024 (certidão de id 62661401) e interposto o recurso especial somente em 26/9/2024, é evidente a sua intempestividade. Ainda que fosse superada a aludida intempestividade, o especial não ultrapassaria a análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. A admissão do recurso especial lastreado na alínea “a” do permissivo constitucional demanda alegação objetiva e precisa de violação de dispositivos de lei infraconstitucional, não se prestando para tanto a repetição dos argumentos trazidos em sede de apelação. A respeito da fundamentação própria do recurso especial, “o Superior Tribunal de Justiça entende que a falta de indicação clara e precisa do dispositivo de lei federal alegadamente afrontado implica deficiência na fundamentação do recurso especial. Aplicável ao caso o óbice da Súmula 284 do STF. Destaca-se que a mera citação de passagem de dispositivos legais no corpo das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Registre-se que o apelo especial interposto com fundamento na alínea c do inciso III do art. 105 da Carta Magna também requer a indicação precisa do dispositivo legal a respeito do qual se alega a divergência interpretativa, o que não ocorreu na hipótese dos autos. (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, o AREsp 2.495.544, Relator Ministro Herman Benjamin, 11/3/2024. Quanto ao dissenso pretoriano, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional exige indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente e demonstração do dissídio, mediante verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (art. 1.029, § 1o, CPC/2015). (AgInt no AREsp n. 2.358.138/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Além disso, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável ao recurso lastreado nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012